Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012699-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANILDES MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 346.211.561-87 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012699-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1012699-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Vanildes Miranda De Almeida

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DE COMPONENTES DO PADRÃO DE ENTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. IMPEDIMENTO DE RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada a responsabilidade da recorrente pela retirada dos equipamentos necessários para posterior religação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária de energia elétrica falhou na prestação de serviço ao retirar componentes essenciais da instalação elétrica do imóvel e impedir a religação da unidade consumidora; e

(ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis em razão da interrupção e da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas documentais e orais produzidas nos autos demonstram que o imóvel possuía fornecimento regular de energia elétrica antes da intervenção promovida pela equipe vinculada à concessionária e que, após o desligamento da unidade consumidora, passaram a faltar componentes essenciais ao funcionamento do padrão de entrada.

A concessionária não apresenta elementos técnicos suficientes para comprovar a regularidade do procedimento executado, nem demonstra que os componentes já estavam ausentes anteriormente à intervenção realizada.

Compete à concessionária, que detém os meios técnicos e operacionais necessários, comprovar a regularidade da intervenção e a integridade anterior do padrão de entrada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, reforça a responsabilidade da concessionária em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora.

A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e afasta a alegação de exercício regular de direito pela concessionária.

A privação indevida de serviço essencial e a impossibilidade de utilização regular do imóvel caracterizam dano moral “
in re ipsa
”, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo experimentado pela consumidora.

O valor da indenização por danos morais fixado na origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa e preservando o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da retirada indevida de componentes essenciais do padrão de entrada da unidade consumidora.

A ausência de comprovação técnica da regularidade da intervenção impede o afastamento do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados pela consumidora.

A demora injustificada na religação de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, cuja interrupção indevida ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II;

Lei 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020

N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012699-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1012699-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Vanildes Miranda De Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Inexistência de débito cumulada com indenização por Danos Morais e com pedido liminar.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 359811368):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o pagamento de danos materiais no importe de R$ 428,67 (quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) e condenou a recorrente ao pagamento R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 359811370): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 359811375)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012699-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1012699-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Vanildes Miranda De Almeida

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora é consumidora da concessionária reclamada, sendo proprietária de imóvel vinculado à unidade consumidora no 3965269, situado no município de Cuiabá/MT.

Narra a autora que, em razão de solicitação de desligamento da unidade consumidora realizada pela antiga locatária do imóvel em 02/12/2024, a equipe terceirizada vinculada à concessionária recorrente compareceu ao local para execução do serviço e retirou componentes essenciais da entrada de energia elétrica, notadamente cabos de cobre do padrão de entrada e saída, circunstância que comprometeu a regularidade das instalações e inviabilizou o posterior religamento da unidade consumidora.

Alega, ainda, que, ao tentar promover nova locação do imóvel e requerer o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, foi surpreendida com exigências técnicas formuladas pela própria concessionária para reinstalação dos componentes anteriormente removidos, o que ocasionou impedimento à religação da unidade e relevantes prejuízos de ordem material e extrapatrimonial.

Afirma que buscou solução administrativa perante a concessionária, sem êxito, permanecendo impossibilitada de utilizar regularmente o imóvel em razão da ausência de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial indispensável à fruição normal do bem.

A parte requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da atuação de sua equipe técnica, afirmando que eventual adequação do padrão de entrada constitui responsabilidade da consumidora, nos termos do art. 40 da Resolução ANEEL no 1000/2021, inexistindo prova de retirada indevida de componentes pertencentes à instalação particular da autora.

A parte autora trouxe com a inicial fotografias, boletim de ocorrência, reclamações administrativas e, sobretudo, provas orais que foram colhidas em audiência, as quais indicam que o imóvel possuía fornecimento regular de energia anteriormente à intervenção realizada pela equipe vinculada à requerida e que a equipe foi a responsável pela retirada do cabeamento.

Conforme se extrai da instrução processual, os depoimentos prestados em audiência revelam coerência quanto à dinâmica dos fatos narrados pela autora, evidenciando que, após a atuação da equipe técnica da requerida para realização do desligamento da unidade consumidora, passaram a faltar componentes essenciais ao funcionamento do padrão de energia do imóvel, circunstância posteriormente utilizada pela própria concessionária como fundamento para impedir o religamento da unidade.

Observa-se, no caso concreto, que a impossibilidade de religação da energia elétrica surgiu após a intervenção promovida pela equipe da requerida, inexistindo demonstração técnica suficientemente robusta acerca da regularidade do procedimento realizado ou de que os componentes já se encontravam ausentes anteriormente.

Nesse contexto, considerando que a concessionária detém os meios técnicos necessários à comprovação da regularidade da intervenção executada, competia-lhe demonstrar, de forma clara e inequívoca a integridade anterior do padrão de entrada e que o desligamento foi realizado de forma regular.

Todavia, a requerida não apresentou elementos técnicos conclusivos aptos a afastar os fatos apontados e comprovados pela autora, especialmente diante da ausência de documentação operacional detalhada, registros completos da ordem de serviço ou elementos técnicos suficientes para descaracterizar o nexo causal alegado.

Dessa forma, a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida nos autos com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, não há que se falar em exercício regular de direito, pois a cobrança manifestamente indevida culminou na morosidade de religação da unidade de consumo e necessidade de aquisição de materiais para reinstalação da unidade.

A mora indevida para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo e impossibilidade de utilização da rede elétrica.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4. A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.
7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido. Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo,
pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe
. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Nesse sentido, também é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

No que tange ao valor, a quantia fixada na origem não merece ser reduzida, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026